Tribunal: TJES
Processo: 5007476-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007476-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DANTAS ROCHA

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BOBBIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR
EX OFFICIO
– INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL
– BLOQUEIO DE VALORES
EM CONTA CORRENTE – SOMATÓRIA QUE NÃO
ULTRAPASSA O
LIMITE
DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE
DEMONSTRADA
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar
ex officio –
inovação recursal:
É de notório conhecimento que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. No caso em voga, a alegada impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 27.914 não foi objeto de análise pela instância primeva, sendo determinada tão somente a lavratura do termo de penhora pleiteada pelo ora recorrido, o que impõe o não conhecimento do recurso neste aspecto.

2. Mérito:
impossibilidade de reconhecer eventual nulidade processual decorrente de ausência de intimação do patrono da agravante, na medida em que todas as intimações realizadas na ação de origem foram direcionadas ao advogado até então constituído.

O imbróglio narrado pela agravante decorreu de equívoco cometido pelo referido advogado, o qual requereu a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes em processo distinto.

3.
De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

4
.
No presente caso, denota-se que as quantias bloqueadas eram as únicas existentes em contas titularizadas pela recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual encontram-se revestidas do caráter da impenhorabilidade.

5
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATA CRISTINA DANTAS ROCHA

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos do cumprimento de sentença pleiteado por
LUIZ HENRIQUE BOBBIO
, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, somente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta da executada mantida junto ao Banco Banestes.

Em suas razões, a agravante sustenta que erroneamente o substabelecimento através do qual seu advogado anterior conferiu poderes ao novo advogado foi juntado nos autos em apenso (embargos de terceiro nº 0004844-11.2017.8.08.0030), de maneira que as intimações desde então foram direcionadas a profissional não mais atuante no processo, ficando a agravante sem representação processual desde 20/04/2017. Defende, desta forma, que as intimações não ocorreram de forma regular e válida, devendo ser decretadas nulas.

Na sequência, aduz que foram penhorados os valores de R$1.840,28 (mil oitocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) em conta poupança física no Banco Caixa Econômica Federal e de R$933,49 (novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) em conta Poupança do Banco Nubank, os quais são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade.

Também afirma que o imóvel de matrícula nº 27.914 pertence a terceiro que não integra a relação processual, uma vez que por ocasião de seu divórcio, cuja sentença foi homologada em 09/07/2022, restou acordado que ficaria com o Sr. Pedro Santana Gomes, seu ex-marido. Assim, também deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão, para que sejam declarados nulos os atos processuais praticados após 20/04/2017.

Proferi decisão deferindo em parte o efeito suspensivo no id. 8682481.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007476-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DANTAS ROCHA

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BOBBIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio
– inovação recursal

É de notório conhecimento que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso em voga, ao analisar a decisão ora vergastada, vejo que a alegada impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 27.914 não foi objeto de análise pela instância primeva, sendo determinada tão somente a lavratura do termo de penhora pleiteada pelo ora recorrido.

Sendo assim, por entender ser descabida a apreciação da questão no presente agravo de instrumento,
DEIXO DE CONHECÊ-LO
nesta parte.

É como voto.

PROCESSO Nº
5007476-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DANTAS ROCHA

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BOBBIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATA CRISTINA DANTAS ROCHA

contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos do cumprimento de sentença pleiteado por
LUIZ HENRIQUE BOBBIO
, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, somente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta da executada mantida junto ao Banco Banestes.

Em suas razões, a agravante sustenta que erroneamente o substabelecimento através do qual seu advogado anterior conferiu poderes ao novo advogado foi juntado nos autos em apenso (embargos de terceiro nº 0004844-11.2017.8.08.0030), de maneira que as intimações desde então foram direcionadas a profissional não mais atuante no processo, ficando a agravante sem representação processual desde 20/04/2017. Defende, desta forma, que as intimações não ocorreram de forma regular e válida, devendo ser decretadas nulas.

Na sequência, aduz que foram penhorados os valores de R$1.840,28 (mil oitocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) em conta poupança física no Banco Caixa Econômica Federal e de R$933,49 (novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) em conta Poupança do Banco Nubank, os quais são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão, para que sejam declarados nulos os atos processuais praticados após 20/04/2017.

Proferi decisão deferindo em parte o efeito suspensivo no id. 8682481 e já adianto ser o caso de sua manutenção.

Com relação à alegada nulidade processual, não vejo fundamentos para modificar o posicionamento adotado pelo juízo primevo.

Isto porque, tal como apontado na r. decisão recorrida, todas as intimações realizadas na ação de origem foram direcionadas ao advogado até então constituído pela ré. O imbróglio narrado pela agravante decorreu de equívoco cometido pelo referido advogado, o qual requereu a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes em processo distinto, conforme se aufere da leitura do documento de fls. 74 do processo nº 0004844-11.2017.8.08.0030.

Portanto, sem maiores delongas, não há como se reconhecer a pretendida nulidade, já que as intimações obedeceram todas as formalidades legais.

Lado outro, quanto à impenhorabilidade dos valores de R$1.840,28 (mil oitocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) em conta poupança física no Banco Caixa Econômica Federal e de R$933,49 (novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) em conta Poupança do Banco Nubank, entendo, ao menos em análise superficial, que deve ser reconhecida a pretendida impenhorabilidade, uma vez que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Com efeito, o art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe tão somente que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. E, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção
. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

(...) 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4.
Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

No presente caso, denota-se que as quantias bloqueadas eram as únicas existentes em contas titularizadas pela recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual encontram-se revestidas do caráter da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores acima apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões